Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR ESPECIALIZADO. NÃO EXCLUSIVIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa contradição por parte do egrégio Colegiado, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de demonstração inequívoca de gravidade contextual que justifique a imperatividade na disponibilização de monitor individual ao autor, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes do TJDFT.
4. Inexistindo vícios no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.